Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, a diminuição da pena em razão do privilégio é direito subjetivo do réu.
2. Recurso conhecido e provido.